Tribunal: TCU
Processo: 002.071/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recursos de revisão interpostos contra deliberação que condenou os responsáveis em razão de irregularidades em termo de compromisso voltado a melhorias sanitárias domiciliares na localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo ex-prefeito Edmundo Rodrigues Júnior e pela empresa Taquara Empreendimentos (peças 291 e 305, respectivamente) contra o Acórdão 2031/2021-TCU-Plenário , que conheceu e negou provimento aos recursos de revisão contra Acórdão 9547/2018-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de omissão no acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.